Tribunal: TJDFT
Processo: 0707577-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707577-59.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO ARAUJO SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator